Tribunal: TJES
Processo: 5001277-69.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001277-69.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP
AGRAVADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________
RELATÓRIO
__________________________

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
PEDRA AZUL TURISMO LTDA
, manifestando inconformismo quanto aos termos do novo
decisum
exarado pelo juízo antecedente, cujos termos tiveram o condão de elevar o valor das astreintes impostas em data pretérita, tudo para garantir o cumprimento
de
pronunciamento judicial pretérito –
que determinou que a agravante
“
se abstenha de prestar serviços de transporte interestadual
de passageiros co destinos fixo, sem respeitar o circuito fechado e sem autorização individual da ANTT para cada viagem, bem como deixe de oferecê-los, ofertá-los e divulgá-lo por meio de plataformas da internet”
, -
cuja juridicidade fora declarada no AI n. 00355529120198080024.

Aduz o agravante que a decisão impugnada se projetou de forma sumária; Que não está a descumprir ordem pretérita,
haja vista que efetivou contrato de arrendamento do ônibus que disponibiliza para viagens;
e que o valor da multa fora fixado sem razoabilidade, de maneira que almeja a imediata
reforma da
decisão impugnada
.

Decisão prévia prolatada cujo o conteúdo teve o condão de negar o efeito suspensivo.

Contra-argumentos devidamente apresentados.

É o breve Relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
28 de julho de 2020.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50012776920208080000

AGRAVANTE: PEDRA AZUL TURISMO LTDA

AGRAVADO: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

RELATOR:

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

____________________
VOTO – MÉRITO
_______________________

Sr. Presidente, ilustres Pares, como relatado cuidam os autos de
Agravo de Instrumento interposto por
PEDRA AZUL TURISMO LTDA
, manifestando inconformismo quanto aos termos do novo
decisum
exarado pelo juízo antecedente, cujos termos tiveram o condão de elevar o valor das astreintes impostas em data pretérita, tudo para garantir o cumprimento
de
pronunciamento judicial pretérito –
que determinou que a agravante
“
se abstenha de prestar serviços de transporte interestadual
de passageiros co destinos fixo, sem respeitar o circuito fechado e sem autorização individual da ANTT para cada viagem, bem como deixe de oferecê-los, ofertá-los e divulgá-lo por meio de plataformas da internet”
, -
cuja juridicidade fora declarada no AI n. 00355529120198080024.

Também como dito aduz o agravante que a decisão impugnada se projetou de forma sumária; Que não está a descumprir ordem pretérita, haja vista que efetivou contrato de arrendamento do ônibus que disponibiliza para viagens; e que o valor da multa fora fixado sem razoabilidade, de maneira que almeja a imediata reforma da decisão impugnada
.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e não vejo a possibilidade de provimento do presente recurso, e por mais de um motivo e fundamento.

Neste caso, relembro as palavras citadas por
JOHN ADAMS
, ao destacar que
“o
s fatos são coisas teimosas; e quaisquer que sejam nossos desejos, nossas inclinações ou os ditames de nossas paixões, eles não podem alterar o estado de fatos e evidências”
,
e é fato
inconteste, pelas provas acostadas aos autos,
que
o veículo de propriedade da agravante continua a ser utilizado para fazer o trajeto mencionado pela agravada, inclusive sendo conduzido por funcionário da Pedra Azul Turismo S.A, o que evidencia o descumprimento de ordem judicial pretérita.

Esta conclusão ganha ainda maiores contornos de certeza diante dos esclarecedores pontos
demonstrados
em sede de contra-argumentos, oportunidade em que
a
agrav
a
d
a
destacou,
em linhas gerais, que
o
contrato de arrendamento do ônibus utilizado nas viagens fora efetivado
de forma gratuita, entre
empresas que pertencem à mesma família, tendo sido constituída a empresa arrendatária,
PMF TURISMO LTDA,
há
pouco tempo, pós a edição da decisão prévia prolatada nos autos originários.

De se causar estranheza que tal panorama persista, descumprindo-se ordem mantida por este Relator
e por este Órgão Fracionário.

No que se refere a implementação das astreintes, sabemos: Ao fazê-lo, o juízo deve invariavelmente pautar-se com a proporcionalidade e razoabilidade que se requer, aliando a efetividade com a impossibilidade de proporcionar enriquecimento sem causa.

Como nas palavras do preclaro
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO:

“
É verdade que, para a consecução da "tutela específica", entendida essa como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa, o art. 461, §§ 4º e 5º do CPC/1973, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta.

No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.

O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)
1
.

À
luz do fato apresentado; das condições econômicas da agravante; do direito que amparou a pretensão; da urgência, lesão,
recalcitrância deliberada até então considerada
, entendo que
elevar o valor da multa para importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por viagem realizada, não me parece
desarrazoado.

Assim,
peculiaridades do caso concreto e de tais relevantes considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como me manifesto.

1

STJ - AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

ACÓRDÃO

E
MENTA:
CIVIL – PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AUMENTO DO VALOR DAS ASTREINTES – RECALCITRÂNCIA DETECTADA
– JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

É
fato
inconteste, pelas provas acostadas aos autos,
que o veículo de propriedade da agravante continua a ser utilizado para fazer o trajeto mencionado pela agravada, inclusive sendo conduzido por funcionário da Pedra Azul Turismo S.A, o que evidencia o descumprimento de ordem judicial pretérita.

Esta conclusão ganha ainda maiores contornos de certeza diante dos esclarecedores pontos suscitados em sede de contra-argumentos
.

2.
À
luz do fato apresentado; das condições econômicas da agravante; do direito que amparou a pretensão; da urgência, lesão,
recalcitrância deliberada até então considerada
,
a elevação do valor das astreintes
não
se projetou de forma
desarrazoad
a
.

3.
Recurso conhecido e desprovido.
Unânime.